Tribunal: TJES
Processo: 0001972-93.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação. O embargante alega omissão no julgado quanto à nulidade da prova obtida com base em denúncia anônima e busca o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão embargado quanto à análise da alegada nulidade da prova oriunda de denúncia anônima; (ii) avaliar a necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração têm cabimento apenas nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, sendo inviável sua utilização para rediscutir matéria já apreciada.

4- Não se constata omissão no acórdão embargado, uma vez que houve expressa análise da tese defensiva de nulidade da prova decorrente de denúncia anônima, tendo sido rechaçada com base em monitoramento prévio do local, comportamento suspeito do réu e apreensão de drogas em sua posse.

5- O ingresso em domicílio, sem mandado judicial, foi devidamente justificado por fundadas razões oriundas de flagrante delito, conforme precedentes do STF e do STJ, inexistindo ilegalidade na diligência policial.

6- A alegação de prequestionamento explícito não se sustenta, pois é pacífico o entendimento, consagrado nas Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ, de que o prequestionamento é caracterizado pela análise da matéria no acórdão recorrido, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

7- A pretensão do embargante é de rediscutir o mérito da decisão, o que desborda dos limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- A análise expressa e fundamentada sobre a validade da prova obtida a partir de denúncia anônima, reforçada por diligência prévia e flagrante delito, afasta a alegação de omissão no acórdão embargado.

2- A oposição de embargos de declaração não é requisito obrigatório para fins de prequestionamento quando a matéria foi enfrentada no recurso, ainda que sem menção literal aos dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, XI; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015, DJe 10.05.2016; STJ, AgRg no REsp 2.129.078/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; STJ, AgRg no HC 705.043/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, EDcl no AgRg no REsp 2.101.698/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 15.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001972-93.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL TURETA DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação. O embargante alega omissão no julgado quanto à nulidade da prova obtida com base em denúncia anônima e busca o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão embargado quanto à análise da alegada nulidade da prova oriunda de denúncia anônima; (ii) avaliar a necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração têm cabimento apenas nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, sendo inviável sua utilização para rediscutir matéria já apreciada.

4- Não se constata omissão no acórdão embargado, uma vez que houve expressa análise da tese defensiva de nulidade da prova decorrente de denúncia anônima, tendo sido rechaçada com base em monitoramento prévio do local, comportamento suspeito do réu e apreensão de drogas em sua posse.

5- O ingresso em domicílio, sem mandado judicial, foi devidamente justificado por fundadas razões oriundas de flagrante delito, conforme precedentes do STF e do STJ, inexistindo ilegalidade na diligência policial.

6- A alegação de prequestionamento explícito não se sustenta, pois é pacífico o entendimento, consagrado nas Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ, de que o prequestionamento é caracterizado pela análise da matéria no acórdão recorrido, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

7- A pretensão do embargante é de rediscutir o mérito da decisão, o que desborda dos limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- A análise expressa e fundamentada sobre a validade da prova obtida a partir de denúncia anônima, reforçada por diligência prévia e flagrante delito, afasta a alegação de omissão no acórdão embargado.

2- A oposição de embargos de declaração não é requisito obrigatório para fins de prequestionamento quando a matéria foi enfrentada no recurso, ainda que sem menção literal aos dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, XI; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015, DJe 10.05.2016; STJ, AgRg no REsp 2.129.078/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; STJ, AgRg no HC 705.043/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, EDcl no AgRg no REsp 2.101.698/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 15.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
RAFAEL TURETA DINIZ

em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso interposto.

O embargante sustenta que houve omissão do julgado quanto à alegação de nulidade da prova oriunda de denúncia anônima e ainda prequestiona a matéria debatida (id. 14286584).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento do recurso (id. 14550362).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAFAEL TURETA DINIZ

em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso interposto.

O embargante sustenta que houve omissão do julgado quanto à alegação de nulidade da prova oriunda de denúncia anônima e ainda prequestiona a matéria debatida (id. 14286584).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento do recurso (id. 14550362).

Pois bem.

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando as razões recursais do apelo e o acórdão embargado, não verifico que a omissão apontada.

Quanto à nulidade da prova, houve expressa manifestação no julgado embargado e rechaçada a tese da defesa já que a diligência policial foi iniciada a partir da denúncia anônima, no entanto, houve prévio monitoramento do local e, durante seu desenrolar, principalmente no momento da abordagem, o réu apresentou atitude suspeita e encontrava-se na posse de entorpecentes. Vejamos:

No que tange à violação de domicílio, firmo a compreensão de que
“o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

In casu,
verifica-se que os policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam informação de um morador sobre a possível ocorrência do tráfico de drogas em uma residência próxima ao local.

Assim, os policiais iniciaram o monitoramento visual e perceberam que o réu estava com atitude suspeita ao sair de uma residência, olhando para os lados com cautela, o que motivou a sua abordagem e apreensão de 05 papelotes de cocaína.

Portanto, diferente do que alega a defesa, a busca pessoal foi amparada não só na denúncia anônima, mas na atitude suspeita do réu, não se vislumbrando qualquer nulidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. SUPERVENIÊNICA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, com prisão convertida em preventiva. A defesa alega nulidade das provas por ausência de justa causa para busca pessoal e veicular, e falta de motivação idônea para a prisão preventiva.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na validade das provas obtidas em busca pessoal e veicular e na legalidade da prisão preventiva.

III. Razões de decidir 3.
A busca pessoal foi fundamentada em informações do serviço de inteligência e monitoramento prévio, justificando a abordagem e apreensão de drogas.

4. A superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa.

5. A manutenção da prisão preventiva está justificada por elementos que indicam gravidade concreta da conduta, ante a apreensão de 1.662g de cocaína e 40.800g de maconha, bem como a reincidência do paciente.

IV. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(HC n. 840.421/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.) GRIFEI.

Na sequência, o réu negou que o entorpecente seria para uso próprio e ainda quando indagado sobre o seu endereço informou endereços divergentes, o que reforçou a suspeitas dos policiais e o ingresso na residência de onde o réu tinha saído.

Entendo que o ingresso na residência está respaldado em fundadas razões e, por isso, não se apresenta como indevida violação de domicílio. Como visto, os policiais receberam informações de que o réu estaria realizando o tráfico de drogas e na abordagem foi encontrado na posse de entorpecentes, o que motivou o ingresso no domicílio.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ENTRADA DOS POLICIAIS FRANQUEADA. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

2. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, de forma que o contexto do flagrante (acusado foragido, com mandado de prisão em aberto, conhecido pelos policiais por ser integrante da facção criminosa denominada PCC, e a fuga da abordagem policial para dentro de casa) legitima a entrada forçada na casa, onde foram encontrados 123g (cento e vinte e três gramas) de cocaína, armas de fogo, uma balança de precisão e cadernos com anotações relativas ao tráfico de drogas, sendo detidos, além do paciente, outras três pessoas.

(...)

(AgRg no HC n. 705.043/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) GRIFEI.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito.

2. No caso, a busca domiciliar foi precedida de justa causa porque os policiais militares, em diligência, emitiam sinal de parada para abordagem do veículo conduzido pelo recorrente, que empreendeu fuga e foi perseguido pelos policiais. O réu somente parou em frente a sua residência, ocasião em que - não obstante tenha tentado correr para seu interior - foi abordado ainda na calçada e, realizada a busca em seu veículo, constatou-se que ele trazia um tijolo de maconha embaixo do banco.

3. A anterior apreensão ou dispensa de entorpecentes pelo acusado em via pública, a depender do contexto fático (como a proximidade da residência), pode também autorizar a entrada
forçada no domicílio, como ocorreu no presente caso.

4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.129.078/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) GRIFEI.

Infere- ainda dos autos que a diligência policial foi iniciada a partir da denúncia anônima, no entanto, houve prévio monitoramento do local e, durante seu desenrolar, principalmente no momento da abordagem, o paciente apresentou atitude suspeita e encontrava-se na posse de entorpecentes, de modo que não vislumbro nenhuma espécie de nulidade no procedimento dos agentes de segurança, tampouco na prova colhida durante a prisão em flagrante.

Forte em tais premissas, rejeito as nulidades suscitadas.

No caso em análise, tratando-se de réu reincidente, não é possível a aplicação do redutor.

Sendo assim, nota-se que inexiste omissão no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no REsp n. 2.101.698/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, também não assiste razão ao embargante.

O Supremo Tribunal Federal em sua súmula 282 e 356 e o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.